Tribunal: STF
Processo: Inq 675
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-25
Data de publicação: 1995-05-25

Ementa:
INQUERITO. DENUNCIA OFERECIDA PELO PROCURADOR-GERAL DA
REPUBLICA CONTRA ACUSADO, A ÉPOCA, DEPUTADO FEDERAL. 2. PEDIDO DE
LICENCA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, PARA OS FINS DO ART. 53, PAR. 2.,
DA CONSTITUIÇÃO, NÃO APRECIADO, ATÉ O TERMINO DO MANDATO, NÃO HAVENDO
O PARLAMENTAR OBTIDO REELEIÇÃO. 3. CURSO DA PRESCRIÇÃO SUSPENSO, ATÉ
O TERMINO DO MANDATO PARLAMENTAR. 4. NÃO MAIS SUBSISTINDO OS MOTIVOS
QUE DETERMINARAM A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DA PRESCRIÇÃO E
NÃO MAIS SENDO O STF COMPETENTE, ORIGINARIAMENTE, PARA O PROCESSO E
JULGAMENTO DO ACUSADO, COM BASE NO ART. 102, I, LETRA "B", DA
CONSTITUIÇÃO, POR FATO OCORRIDO ANTES DE SUA INVESTIDURA COMO
DEPUTADOFEDERAL, OS AUTOS SÃO ENCAMINHADOS AO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL,    DONDE PROVIERAM, E PARA ONDE SE REMETEU TRASLADO DE
PECAS QUE OS      COMPOEM, EM ORDEM A QUE A AÇÃO PENAL PROSSEGUISSE
NAQUELA CORTE,      CONTRA A CO-RE, EX-PREFEITO MUNICIPAL, ACUSADA DE
DELITO ELEITORAL,   JUNTAMENTE COM O ORA EX-PARLAMENTAR. 5. SEPARAÇÃO
DO PROCESSO         DECIDIDA, ANTERIORMENTE, EM QUESTÃO DE ORDEM,
PORQUE A SUSPENSÃO DO   CURSO DA PRESCRIÇÃO NÃO ALCANCAVA A
CO-DENUNCIADA. 6. REMETIDOS OS    AUTOS AO TRE, PARA QUE ESSA CORTE
PROSSIGA, COMO ENTENDER DE DIREITO, INCLUSIVE NO QUE RESPEITA A
CONVENIENCIA DA UNIDADE DO PROCESSO, NO   CASO CONCRETO, EIS QUE O
ORA ACUSADO NÃO FAZ JUS AO FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO,
ASSEGURADO A CO-RE, NA CONDIÇÃO DE EX-PREFEITOMUNICIPAL, HAVENDO O
FATO OCORRIDO DURANTE O MANDATO LOCAL.          .